Tribunal: TJPA
Processo: 0803067-36.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803067-36.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MOISES NORBERTO CORACINI

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0803067-36.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: DOM ELISEU/PA (VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: MOISES NORBERTO CORACINI
(Advogado: Wellington da Cruz Mano)

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S/A.
(Advogados: Eduardo Pellegrini de Arruda Alvim, Fernando Anselmo Rodrigues, Juliett Leal Gonsales Garcia Sartore e Ricardo Ribeiro Viana de Queiroz)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Moisés Norberto Coracini contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que restabeleceu multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, nos termos do art. 523, §1º, do CPC, bem como fixou honorários sucumbenciais em favor do Banco Bradesco, mesmo após o trânsito em julgado, sob o fundamento de sua natureza de consectário lógico da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao admitir a fixação de honorários sucumbenciais após o trânsito em julgado, bem como ao relativizar a Súmula 453 do STJ sem indicação de precedente específico, e se caberia efeito infringente aos aclaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem função integrativa e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

4.

O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente a controvérsia, delimitando a possibilidade de fixação de honorários na fase de cumprimento de sentença, ainda que ausente manifestação expressa na decisão transitada em julgado.

5.

Não há omissão quanto à aplicação da Súmula 453 do STJ, pois o julgado expressamente analisa sua incidência e conclui pela não aplicação automática diante da distinção fática e da sistemática do CPC/2015.

6.

A alegação de contradição não se sustenta, pois não há incoerência interna entre premissas do julgado, mas mero inconformismo com a fundamentação adotada.

7.

A pretensão do embargante revela intuito de rediscutir matéria já apreciada, o que é incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

8.

O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária nova manifestação expressa sobre todos os dispositivos invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a controvérsia, ainda que contrarie a pretensão da parte. 3. A ausência de concordância com a fundamentação não configura contradição interna do julgado. 4. Considera-se prequestionada a matéria suscitada nos embargos, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 489, §1º, VI, 523, §1º, 85, §§1º e 18.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 14.03.2022, DJe 17.03.2022; STJ, AgInt no REsp 1967572/MG, Rel. Min. (dados do julgado), j. 25.04.2022, DJe 29.04.2022; STJ, AgInt no REsp 1906380/MG, Rel. Min. Raul Araújo, j. 10.05.2021, DJe 09.06.2021.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
MOISES NORBERTO CORACINI
,
em
face do Acórdão (PJe ID nº 30030985), de minha relatoria,
julgado na 33ª sessão ordinária da 2ª Turma de Direito Privado – de 09/09/2025,
que negou provimento do Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que restabeleceu a multa de 10% e os honorários advocatícios de 10%, nos termos do art. 523, §1º, do CPC, além de reduzir de 15% para 10% os honorários arbitrados em favor do Banco Bradesco, preservando os demais termos da decisão agravada, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Moisés Norberto Coracini contra decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento nº 0803067-36.2024.8.14.0000, a qual restabeleceu multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, nos termos do art. 523, §1º, do CPC, além de reduzir de 15% para 10% os honorários anteriormente arbitrados em favor do Banco Bradesco, mantendo os demais termos da decisão agravada. O agravante alega afronta à coisa julgada e à Súmula 453 do STJ, argumentando ser vedada a fixação de honorários após o trânsito em julgado, devendo esta ser pleiteada em ação autônoma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível a fixação de honorários sucumbenciais, em favor do Banco agravado, após o trânsito em julgado da decisão que reconheceu o excesso de execução, mas que não se manifestou sobre a verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ, sob o regime do CPC/2015, admite a fixação de honorários advocatícios como consectário lógico da sucumbência, mesmo que não haja manifestação expressa na decisão transitada em julgado, dada sua natureza de ordem pública.

4. A Súmula 453 do STJ, que veda a cobrança de honorários omitidos em decisão transitada em julgado nos próprios autos, deve ser relativizada à luz da nova sistemática do art. 85 do CPC/2015, especialmente o §1º e o §18º, que preveem a obrigatoriedade da fixação da verba honorária na fase de cumprimento de sentença.

5. A decisão monocrática encontra respaldo em precedentes do STJ e deste Tribunal, os quais reforçam que, mesmo em caso de omissão na fase de conhecimento, os honorários podem ser arbitrados posteriormente, inclusive de ofício, desde que decorram da efetiva sucumbência da parte.

6. A atuação judicial visou apenas ajustar os consectários legais da sucumbência à realidade processual, diante da significativa redução do valor da execução promovida pelo Banco, o que não configura violação à coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É admissível a fixação de honorários sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença, mesmo após o trânsito em julgado da decisão que se manteve omissa quanto à verba, dada sua natureza de ordem pública.

2. A Súmula 453 do STJ deve ser interpretada em conformidade com o CPC/2015, que autoriza a fixação de honorários como consectário lógico da sucumbência, inclusive de ofício.

3. Não configura violação à coisa julgada a posterior fixação de honorários advocatícios sucumbenciais quando ausente deliberação anterior, especialmente em razão de superveniente êxito da parte adversa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 1º e 18; 502 a 508; art. 523, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.252.412/RN, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, j. 06.11.2013, DJe 03.02.2014; TJPA, Apelação Cível nº 0826417-33.2018.8.14.0301, Rel. Des. Amilcar Guimarães, j. 05.03.2024”.

Inconformado, sustenta o embargante, em resumo que o acórdão incorreu em omissão e contradição interna, ao afirmar a relativização da Súmula 453 do STJ sem demonstrar, na forma do art. 489, §1º, VI, do CPC, a efetiva superação ou distinção do entendimento sumulado, asseverando que os precedentes mencionados no voto não são do Superior Tribunal de Justiça e, ademais, não amparam a conclusão adotada, razão pela qual requer o saneamento do vício e a atribuição de efeitos infringentes para que seja observada a tese de que honorários omitidos em decisão transitada em julgado somente podem ser buscados por ação autônoma.

Nesses termos, postula: “
Seja conhecido e dado provimento ao presente recurso, para o fim de sanar a omissão e/ou contradição interna do julgado destacados, a fim de que seja demonstrado a superação do entendimento do STJ quanto a Súmula 453/STJ, por meio de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de violação ao art. 1.022, I e II do CPC c/c art. 489, §1º, VI do CPC. b) Por fim, sanada a omissão e/ou contradição, conceder efeito infringente para, dando vigência ao art. 927 do CPC, observar a Súmula 453/STJ, além do entendimento jurisprudencial (REsp 1919800/SP) e TJPA (080587-42.2019.8.14.0000, 2ª Turma), sob pena de restar caracterizada a violação a literal dispositivo de lei federal, inserto no art. art. 489, §1º, VI, do CPC”.

Por sua vez, defende o embargado, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, aduzindo: a Súmula 453/STJ foi editada em contexto fático diverso, referente à omissão de honorários na fase de conhecimento, não incidindo automaticamente à hipótese dos autos, em que a controvérsia surgiu na fase de cumprimento de sentença; sustenta, ainda, que o acórdão enfrentou adequadamente a matéria e que os aclaratórios traduzem mero inconformismo com o resultado do julgamento.

É o relatório
. Sem redação final.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade dos Embargos,
conheço
.

Antes de qualquer exame, entendo oportuno lembrar que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que
tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo possível seu manejo
para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

Nesse sentido, colaciono, por todos, o seguinte julgado do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

Na hipótese dos autos, a embargante, com evidente propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, opôs os Aclaratórios limitando-se a afirmar que há omissão e/ou contradição interna do julgado destacados, a fim de que seja demonstrado a superação do entendimento do STJ quanto a Súmula 453/STJ, por meio de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de violação ao art. 1.022, I e II do CPC c/c art. 489, §1º, VI do CPC.

Dito isso, esclareço que, não há, em concreto, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do
decisum
.

Isto porque, d
a análise dos autos, bastaria uma leitura atenta do ora embargante para compreensão da determinação contida nos autos, refletindo, em verdade,
o seu inconformismo com o julgado e objetivando
o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

Com efeito, o julgado enfrentou de modo suficiente a controvérsia devolvida no agravo interno, delimitando expressamente a questão em discussão como sendo a possibilidade jurídica de fixação de honorários sucumbenciais em favor do Banco agravado após o trânsito em julgado da decisão que reconheceu o excesso de execução, mas se omitiu quanto à verba honorária. Além disso, o acórdão consignou, de forma clara, que a jurisprudência do STJ, sob a sistemática do CPC/2015, admite a fixação dos honorários advocatícios como consectário lógico da sucumbência, bem como registrou, de maneira explícita, a compreensão de que a Súmula 453/STJ deveria ser relativizada à luz do regime vigente.

Também não procede a alegação de omissão quanto ao dever de enfrentamento da tese fundada no art. 489, §1º, VI, do CPC. Ainda que o embargante entenda insuficiente a densidade argumentativa do acórdão, o que se extrai dos autos é que houve efetivo pronunciamento judicial sobre a incidência — ou, mais precisamente, a não incidência automática — da Súmula 453/STJ ao caso concreto, justamente porque o acórdão considerou distinta a moldura fática dos autos e reputou possível a fixação da verba honorária em razão da natureza da controvérsia instaurada no cumprimento de sentença. A irresignação da parte, portanto, dirige-se muito mais ao conteúdo da conclusão adotada do que à inexistência de enfrentamento da matéria.

De igual modo, não há contradição interna. Em sentido técnico, a contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela verificada entre premissas inconciliáveis do próprio julgado. Não é essa, porém, a hipótese dos autos. O embargante sustenta, em verdade, que os precedentes indicados no voto não seriam suficientes ou adequados para amparar a conclusão adotada. Tal insurgência, contudo, não traduz contradição interna do acórdão, mas mero inconformismo com a fundamentação expendida, o que não se corrige pela via estreita dos aclaratórios.

Ressalte-se, ainda, que o acórdão embargado foi coerente ao registrar que a fixação posterior dos honorários sucumbenciais não implicaria afronta à coisa julgada, por entender que a intervenção judicial apenas ajustou os consectários da sucumbência à realidade processual reconhecida no feito, notadamente diante da expressiva redução do valor executado em favor da instituição financeira. Há, portanto, linha argumentativa inteligível e congruente no julgado, circunstância que afasta a alegada obscuridade, omissão ou contradição.

Por oportuno, salutar rememorar que ao tempo da análise dos embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática (ID nº27317193), esclareci, de forma cristalina, a ausência de vícios, pelo que evitando desnecessária tautologia, acrescento como razão de decidir:

No particular, entendo oportuno transcrever o seguinte excerto da decisão ora embargada, nas frações de interesse:

“no tocante às alegações de nulidade da decisão agravada, ante a violação da
coisa julgada e afronta à preclusão
, entendo que ainda que os Aclaratórios tenham sido opostos extemporaneamente, possível a análise do excesso de execução apontado pelo ora agravado, pois a questão é classificada como matéria de ordem pública ou apreciável de ofício a qualquer tempo, por se tratar de adequação do valor executado, seja ele decorrente de título executivo judicial ou de lei, como na hipótese, em que se discute excesso relativo à aplicação da multa de 10% disposta no art. 523 do CPC.

Cito, ilustrativamente, os seguintes julgados em demanda similares a presente:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ARGUIÇÃO DA NULIDADE EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
É assente no Superior Tribunal de Justiça que as questões de ordem pública não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente.
2. No caso, a tese sobre cerceamento de defesa não fora apreciada anteriormente e, por se tratar de matéria de ordem pública, entendeu por bem o Tribunal estadual analisar a preliminar suscitada em contrarrazões, acolhendo-a, de modo que não há nenhum reparo a ser feito no acórdão recorrido. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1967572 MG 2021/0326074-8, Data de Julgamento: 25/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2022). Grifei.

MANDATO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
EXCESSO DE EXECUÇÃO - INEXATIDÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO TEMPORAL
- IMPUGNAÇÃO À PENHORA INTEMPESTIVA - EXCESSO ACERTADAMENTE RECONHECIDO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. I
- O excesso de execução constitui matéria de ordem pública e pode ser alegada em qualquer tempo, ou mesmo conhecida de ofício, pois não sujeita a preclusão temporal;
II - Cálculo que deve observar os parâmetros determinados no título executivo judicial ou na lei. (TJSP - AI: 21348756720238260000 São Paulo, Relator: Paulo Ayrosa, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2023) Destaquei.

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. 1. (...) 2.
Conforme o entendimento desta Corte, o magistrado pode, de ofício, ordenar o recálculo do montante devido quando identificar excesso de execução, pois se trata de matéria de ordem pública
. Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido" (STJ; AgInt no Resp nº 1.949.049/TO; Relator Ministro Marco Buzzi ; Quarta Turma; Data de Julgamento: 22/11/2021; Data de Publicação: 24/11/2021). Negritei.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO DA EDITORA ABRIL S.A. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.015/2014. EXECUÇÃO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DA PRECLUSÃO TEMPORAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE PETIÇÃO. Ante possível violação do art. 5º, LIV e LV, da CRFB/88, deve ser provido o agravo de instrumento. Agravo de instrumento a que se dá provimento. II - RECURSO DE REVISTA DA EDITORA ABRIL S.A. INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.015/2014. EXECUÇÃO. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. Deixa-se de examinar a presente nulidade, nos termos do art. 282, § 2º, do CPC/2015. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DA PRECLUSÃO TEMPORAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE PETIÇÃO.
Não há que se aplicar a preclusão em face de matéria de ordem pública, desde que tenha havido prequestionamento, inclusive ficto, sob pena de se incorrer em nulidade por cerceamento do direito de defesa
. No caso dos autos, considerando que a parte executada alega a incompetência da Justiça do Trabalho para executar patrimônio de empresa em recuperação judicial, matéria essa de ordem pública, por força dos arts. 114 da CRFB/88, 6º da Lei 11.101/2005 e 337, II e § 5º, do CPC,
não há que se aplicar a preclusão temporal decorrente da intempestividade do agravo de petição.
Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido. (TST - RR: 10321720135020030, Relator: Maria Helena Mallmann, Data de Julgamento: 29/09/2021, 2ª Turma, Data de Publicação: 01/10/2021) Grifo nosso.

Feita tal ponderação, não vislumbro equívoco a justificar a imediata modificação por esta e. Corte, sobretudo considerando que não houve pronunciamento anterior a respeito da matéria analisada na decisão impugnada, não havendo óbice à apreciação no ponto.

No que pertine ao argumento de violação ao princípio da decisão não-surpresa, constato que a aludida matéria foi submetida ao Juízo, tendo o ora Agravante exercido seu direito de defesa nos autos, apresentando manifestações, dentre as quais cito, conforme consta no relatório do decisum agravado:

“Em 23/06/2021 veio petição do advogado/exequente apresentando novos cálculos do valor objeto do pedido de cumprimento de sentença, informando que os cálculos tomaram como parâmetro o valor da causa como R$68.246,67, encontrando o valor da execução em R$233.431,51 (ID. 53157758, págs.15/17, fls.649/652), instruída com a memória de cálculo de págs. 18/23, fls.652/657 de mesmo ID. Também alega que os embargos de declaração restaram preclusos”.

“O advogado exequente, em petição de 12/07/2022 (págs. 01/02, fls.666/667, ID. 69720388), ratifica a alegação de preclusão das decisões proferidas nos autos, tomando por base a certidão da Secretaria Judicial de pág. 13, fl. 647, ID. 53157758, apresentando a planilha dos cálculos atualizados até 12/07/2022, incluindo nesses cálculos a multa e honorários advocatícios, previstos no art. 523, §1º do CPC, conforme ID. 69720389, págs. 01/06, fls. 668/673”.

Já em relação ao inconformismo quanto à exclusão da multa de 10% do art. 523, §1º do CPC e de 10% dos honorários advocatícios, entendo preenchido o requisito da probabilidade de provimento do recurso, uma vez que a jurisprudência da Corte Cidadã é uníssona no entendimento de que o pagamento constante do art. 523, § 1º, do CPC deve ser interpretado de forma restritiva, isto é, somente é considerada como pagamento a hipótese na qual o devedor deposita em juízo a quantia devida sem condicionar o seu levantamento à discussão do débito em sede de impugnação do cumprimento de sentença, não havendo que se falar em afastamento da multa quando o depósito se deu a título de garantia do juízo.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 523, § 1º, DO CPC/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. CABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 o fato de o col. Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. A jurisprudência assente do STJ
é no sentido de que o pagamento constante do art. 523, § 1º, do NCPC deve ser interpretado de forma restritiva, isto é, somente é considerada como pagamento a hipótese na qual o devedor deposita em juízo a quantia devida sem condicionar o seu levantamento à discussão do débito em sede de impugnação do cumprimento de sentença, não havendo que se falar em afastamento da multa quando o depósito se deu a título de garantia do juízo
. Precedentes. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.134.186/RS (Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 21/10/2011), sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento
no sentido de cabimento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, caso não ocorra o pagamento voluntário do valor da dívida, no prazo de 15 dias, como ocorreu na hipótese
. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1906380 MG 2020/0305090-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2021).

De igual forma a jurisprudência é expressa no tocante ao seguro garantia, verbis:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELO STJ, VISANDO O REEXAME DA MATÉRIA.
SEGURO GARANTIA.
SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Decisão agravada que aplicou a multa e honorários do artigo art. 523, § 1º, do CPC. Inconformismo da executada. Primeiro acórdão que negou provimento ao recurso. STJ determinou o retorno dos autos para análise 'da possibilidade de aceitação do seguro garantia, tema sobre o qual o acórdão recorrido não se manifestou'.
Adoção do entendimento do STJ no sentido de que, tratando-se de cumprimento provisório de sentença, a oferta de seguro garantia não configura pagamento voluntário e não afasta a incidência da multa. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a multa a que se refere o artigo 523 do CPC será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em Juízo, sem condicionar seu levantamento.
(AgInt no Agravo em RESP nº 2067003-RS, Quarta Turma, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 26/09/2022 e AgInt no Agravo em RESP nº 1700922-SP, Terceira Turma, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 03/10/2022). REAPRECIANDO A QUESTÃO, NEGA-SE PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO." (V.41179). (TJ-SP - AI: 21189771920208260000 Pederneiras, Relator: Viviani Nicolau, Data de Julgamento: 04/05/2023, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2023).

Por derradeiro, no tocante à irresignação quanto à condenação do Agravante/Exequente Moisés Norberto Coracini ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o excesso de execução informado na petição de impugnação ao cumprimento de sentença, entendo excessivo e desproporcional, razão pela qual reduzo o patamar para 10%”.

Por todo o contexto, soa cristalino, que os presentes embargos de declaração foram manejados com nítido propósito de rediscutir a conclusão adotada no julgamento do agravo interno, buscando reabrir debate já enfrentado pelo colegiado acerca da aplicação da Súmula 453/STJ, da alegada violação à coisa julgada e da interpretação do art. 85, §18, do CPC. Tal finalidade, todavia, não se compatibiliza com a função integrativa dos embargos declaratórios.

Por derradeiro, acerca do interesse manifesto no prequestionamento da matéria, esclareço que
o CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025,
caput
, ao estatuir "(...)
CONSIDERAM-SE

INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
,
ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

Fica a parte embargante advertida, desde já, que a reiteração
na oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório, será avaliado com mais rigor e acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2º, do CPC.

Ante o exposto, em tais termos,
conheço e rejeito
os
Embargos de Declaração
opostos, mantendo, integralmente, os termos do v. Acórdão embargado, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 14/04/2026